Tribunal: STF
Processo: ARE 1317934
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inexistência dos apontados vícios. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade.



    1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Tendo o Colegiado rejeitado, por unanimidade de votos, a insurgência então em apreciação, considerando-a manifestamente inadmissível, correta se mostrou a imposição da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, a qual está em conformidade com o art. 1.021, § 4º, do CPC.



    3. Embargos de declaração rejeitados.